Tribunal: TJPA
Processo: 0060832-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060832-51.2013.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOCIVALDO LADISLAU BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMISSAO DE PERMANENCIA. TEMA PACIFICADO. SÚMULA 472 DO STJ.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
open legis
, a
multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por JOCIVALDO LADISLAU BATISTA em face da decisão monocrática de Num. 2375078, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, o qual negou provimento ao
RECURSO APELAÇÃO
, mantendo na integra a sentença piso.

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão de revisão contratual intentada pela parte Requerente para tão somente declarar a abusividade da comissão de permanência cobrada nos contratos entabulados entre as partes, determinando sua repetição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data da citação (27/01/2014 – fls. 97), em se tratando de mora ‘‘ex personae’’. Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno a parte Requerida ao pagamento de 20% das custas processuais e o Requerente ao pagamento de 80% destas; bem como condenar a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Requerente, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §8º, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais) e condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da Requerida no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, já que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais. Esclareço que os ônus a cargo da parte Requerente sujeitar-se-ão ao regime da justiça gratuita.

Insurgindo-se contra a decisão, o apelante interpôs
AGRAVO INTERNO
alegando a possibilidade de cumulação de comissão de permanência com outros encargos.

Assevera que a operação firmada entre as partes se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ, razão pela qual a decisão monocrática deve ser reformada.

Sem contrarrazões.

VOTO

DECIDO.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas, ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Segundo os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, mas descabida a cumulação desta com outros encargos legais ou contratuais, tais como a correção monetária, juros (remuneratórios ou moratórios) ou multa contratual.

Senão vejamos o julgamento do REsp 1058114 submetido à sistemática do art. 483-C do CPC/73:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1.

O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4.

Constatada abusividade dos encargos pactuados na

cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6.

Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO.

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 294/STJ.

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA, MULTA MORATÓRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia acerca da capitalização dos juros com base em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional. O recorrente, no entanto, não suscitou a questão no recurso extraordinário interposto, de modo que se aplica a orientação consolidada na Súmula 126/STJ.

2. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

3. A eg. Segunda Seção desta Corte pacificou a orientação no sentido de ser admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual.

4. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência não é potestativa (Súmula 294/STJ).

5. Agravos regimentais a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1049453/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 01/07/2013)

Neste mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 472:

Súmula 472, STJ - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Nessas condições, conclui-se pela possibilidade de a instituição financeira cobrar da contratante a comissão de permanência, desde que contratualmente prevista e não cumulada com demais encargos de mora.

No caso em análise se extrai da cópia de crédito bancário de
(ID.2143425, p.16)
que a comissão de permanência de 12% está cumulada com multa contratual no percentual de 2%.

De acordo com o entendimento do STJ, nestas hipóteses, a comissão de permanência deve ser mantida e os demais encargos de mora excluídos, já que aquela engloba todos estes.

Nessas condições, tem-se que a decisão monocrática vergastada deve ser mantida.

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço dos Agravos Internos, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021